Tribunal: TJMT
Processo: 1015009-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar e antecipatório, proposta por ALBERTO DOURADO, em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, tendo como interessados: CLODOVEU ALVES CABRAL, JORDANO PAES DE BARROS e LUCILENE OLIVEIRA PAES DE BARROS, em razão de decisão que não observa o acórdão n. 1015453-40.2020.8.11.0000.
Diz que a Reclamação “(...) garantir a autoridade da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face da decisão interlocutória constante do ID 61652015-anexa, proferida pelo Magistrado, Dr. THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITO, nos autos no 000547-24.2017.811.0079, da Carta Precatória em trâmite na Vara única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT”; e que “(...) Referida deprecata, é oriunda dos autos do processo de execução no 0412394.37.2014.8.09.0137, em trâmite perante a 2a Vara Cível da comarca de Rio Verde – GO, cujo objetivo do citado ato deprecado, foi a avaliação e alienação naquele, dos imóveis rurais que foram penhorados nestes últimos, em face dos Executados CLODOVEU ALVES CABRAL, brasileiro, separado judicialmente, portador do RG no. 398089 SSP/SP, inscrito no CPF sob o no 303.376.071-68, residente e domiciliado na cidade de Rio Verde/GO, e JORDANO PAES DE BARROS, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG no 2.229.654-2/SSP-SP e CPF no 060.958.878-87, residente e domiciliado na Rua Professor Filadelfo Azevedo, no 249, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP”.
Aduz que “(...) O Reclamante é Exequente, nos autos do processo de execução de título extrajudicial, no 0412394.37.2014.8.09.0137, o qual encontra-se em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rio Verde – GO, onde fora expedido o citado ato deprecado, onde tendo os imóveis sido penhorados em janeiro de 2017, a deprecata distribuída sob o no 000547-24.2017.811.0079 teve por finalidade, a avaliação e alienação dos imóveis rurais objeto das matriculas n 1663 e 1621 do Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão Cascalheira, os quais foram penhorados nos autos do processo de Execução citado”; que o “(...) o citado Juízo, após a realização dos atos de avaliação dos imóveis penhorados, proferiu decisão, homologando a citada avaliação dos imóveis, assim como deferiu ao Exequente, aqui Reclamante, a adjudicação dos imóveis penhorados objeto das matrículas número 1663 e 1621 do RGI de Ribeirão Cascalheira-MT, a qual fora já realizada, estando os imóveis em nome do Reclamante desde o mês de março/2021”.
Argumenta que “(...) Desta decisão, que homologou a avaliação dos imóveis e deferiu ao Exequente a Adjudicação dos mesmos, ambos os Executados, Clodoveu e Jordano, inicialmente qualificados, interpuseram seus recursos de Agravo de Instrumento, sendo ambos regularmente distribuídos à esse E. Sodalício, ainda no mês de julho de 2020, sendo o Agravo de Instrumento interposto por Jordano Paes de Barros autuado, por primeiro, sob número 1015448-18.2020.811.0000, tendo como Relator o Exmo., Desembargador Dr. Sebastião Barbosa Farias, e o Agravo de Instrumento distribuído por Clodoveu Alves Cabral, autuado sob número 1015453-40.2020.811.0000, no mesmo dia, primeiramente distribuído ao Exmo. Des. Dr. José Zuquim Nogueira, e após, diante das regras de prevenção e de acordo com o procedimento de consulta no 96993-98.2018.8.11.0000-TJMT, fora redistribuído também para o Exmo., Des. Sebastião Barbosa Farias, conforme os comprovantes e certidões, em anexo, seguindo ambos, sob a Relatoria deste. Ambos os Agravos de Instrumento citados, distribuídos por conexão, em razão da prevenção, tiveram em sua condução como Relator, o Exmo., Desembargador Dr. Sebastião Barbosa Farias, sendo que no mesmo dia e horário, ou seja, dia 29/07/2020 às 08:59 hs (conforme decisão ID 52288965 autos 1015453- 40.2020.8.11.0000 e ID 52288984 – autos 1015448-18.2020.8.11.0000 - anexas) fora proferida decisão liminar em ambos aos Agravos de Instrumento, sendo concedido o efeito suspensivo ativo à ambos os recursos, acolhendo as razões preliminares apresentadas pelos então Agravantes, suspendendo o andamento processual da deprecata, até a manifestação final da C. Primeira Câmara, em sessão plenária”.
Assevera que o Agravo n. 1015448-18.2020.8.11.0000, interposto por JORDANO PAES DE BARROS foi regularmente julgado, sendo desprovido unanimemente, sendo, posteriormente interposto Recurso Especial, o qual se encontra na Vice-Presidência deste Tribunal; enquanto que o Agravo n. 1015453-40.2020.8.11.0000, ao invés de ser julgado, fora retirado de pauta sem justificativas, ou seja, irregularmente, apenas em razão de petição de oposição ao julgamento por plenário virtual.
Destaca que “(...) conforme petitório assinado pelo advogado Dr. Roberto Zampiere, constante do ID-88952982 autos 01015453- 40.2020.8.11.0000, o mesmo, sem procuração nos autos, e fundamentando seu pedido no artigo 93, § 13 do Regimento Interno do TJMT (contrariamente ao disposto no citado normativo, que não elenca a hipótese de sustentação oral em sede de Embargos de Declaração) protocolizou petição em nome do Agravante Clodoveu, no dia 31 de maio de 2020, às 17:16, ou seja, sem fundamento legal válido e ainda fora do prazo estabelecido na portaria 298/2020-PRES acima citada. Mesmo assim Nobres Julgadores, conforme se vê dos autos e ao arrepio do disposto no Regimento Interno do TJMT, os autos foram retirados de pauta, sem quaisquer despachos ou justificativa do Relator, e ainda somente na data de 07 de junho de 2021 fora anexada a informação de adiamento do julgamento, ou seja, concomitante à finalização do julgamento do Agravo de Instrumento prevento e conexo, autos 1015448-18.2020.8.11.0000, o qual foi regularmente julgado na sessão do plenário virtual do dia 01 à 03/06 de 2021, conforme pauta publicada. Conforme pode ser visto Exas., embora estivessem conexos os recursos de agravo de instrumento (em razão da já reconhecida e expressa prevenção), e mesmo sempre pautados para julgamento em conjunto, ambos foram “separados” tendo o Agravo de Instrumento número 1015453-40.2020.8.11.0000 seguido para julgamento em sessão de videoconferência, mesmo sem quaisquer previsão legal, inclusive em desrespeito às regras de julgamento, previstas para processos em conexão, assim como em flagrante contrariedade ao conteúdo da Portaria 298/2020-PRES., acima citada. Apesar de irregular, a situação acima exposta, contou com pedido de vistas “antecipado” do E. Des. João Ferreira Filho, sendo adiado o julgamento designado para a sessão de videoconferência do dia 08/06/2021, e culminou com o julgamento, na data de 15 de junho de 2021, conforme certidão de publicação de pauta de julgamento e acórdão anexos, onde os Embargos de Declaração interpostos pelo Agravante Clodoveu (diferentemente da decisão UNÂNIME colegiada proferida pela mesma Primeira Câmara Cível de Direito Privado, nos autos 1015448-18.2020.8.11.0000-prevento), foram acolhidos, após exposição, pelo Desembargador João Ferreira Filho, de voto divergente daquele apresentado pelo Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, o qual em seu voto mantinha o mesmo entendimento anteriormente firmado, ou seja, pelo desprovimento dos Embargos de Declaração, conforme se vê do acórdão e votos anexos.
Aponta divergência entre o julgamento real e oral proferido em sessão da Primeira Câmara de Direito Privado do dia 15/6/2021 e o voto e acórdão transcritos do ID. Num. 90627958, dos autos 1015453-40.2020.8.11.0000, eis que ficou claro no voto apresentado e o julgamento realizado acolheram os Embargos de Declaração apresentado pelo Agravante Clovoveu, com o único propósito de realizar uma nova avaliação nos imóveis penhorados e adjudicados pelo Reclamante, então Agravado.
Menciona que “(...) o Desembargador João Ferreira Filho, apresentou oralmente o seu voto divergente à E. Turma Julgadora, naquela ocasião composta também pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias (na condição de Relator o qual desprovia o recurso), e pela Desembargadora Dra. Nilza Maria Possas de Carvalho, oportunidade em que, a partir de 1:53’:31” da sessão de julgamento, ele assim expôs a divergência.
Sustenta que o voto do Des João Ferreira Filho não era no sentido de desconstituir nenhum ato que foi realizado no juízo de piso.
Defende transcrição equivocada da realidade do voto e do acórdão escrito (ID. Num. 90627958), pois a desconstituição da adjudicação jamais foi tratada no julgamento realizado.
Afirma que é válido o ato judicial realizado em sessão plenária, frente à divergência verificada na transcrição do voto e acórdão para a forma escrita.
Reafirma a extrapolação da decisão colegiada pelo Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT, salientando a possibilidade/necessidade de suspensão do ato combatido.
Requer “(...) seja deferido liminarmente por esse E. Relator, a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO EXORBITANTE, aqui anexada, proferida pelo I. Juízo Reclamado, determinando-se a imediata cessação dos seus efeitos, na parte em que considera (de forma equivocada), que a adjudicação dos imóveis pelo Exequente/Reclamante teria sido desconstituída, esclarecendo ao Juízo de piso, que efetivamente, diante do julgamento realizado no dia 15 de junho de 2021, acima fartamente argumentado, NÃO HOUVE A DESCONSTITUIÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS, oportunizando e assim permitindo ao Reclamante o necessário e útil exercício do direito de propriedade, com a sua imissão na posse dos respectivos imóveis, objeto das matriculas 1663 e 1621 do RGI de Ribeirão Cascalheira-MT.
No mérito, pede o provimento da reclamação “(...) para cassar a decisão exorbitante e contrária ao conteúdo real do voto e acórdão proferidos, corretamente considerados, nos termos do artigo 992 do CPC, sustando os efeitos da decisão interlocutória impugnada, ratificando a liminar já concedida, tornando definitiva a correta e efetiva interpretação da decisão colegiada aqui invocada, no sentido de que não houve, em seu bojo, qualquer determinação ou reconhecimento da desconstituição da adjudicação dos imóveis”.
Dá a causa o valor de R$ 1.000,000 para efeitos meramente fiscais, eis que se trata de causa de valor inestimável, em que se busca reconhecer a exorbitância da decisão interlocutória combatida.
É o relatório.
D E C I D O
Primeiramente, quero consignar que apesar do Reclamante apontar eventuais nulidades referentes aos julgamentos dos feitos conexos (Agravos n. 1015448-18.2020.811.0000 e 1015453-40.2020.811.0000), tenho que inexiste vícios que possuam o condão da anular os atos judiciais decorrentes de retirada de feito de pauta, sustentação oral, registrando-se que não é porque os feitos tenham correlação que devam ser julgados na mesma sessão, consignando-se também que não há qualquer motivo para que este Relator, a bel prazer, intervenha de ofício, adiando e/ou retirando o feito de pauta, devendo constar, para gaudio da verdade que não é costume deste Magistrado agir sem provocação, e, a partir daí, constitui obrigação a análise de petitório e também de sustentação oral, em sede de julgamento colegiado.
Feito esse apontamento, recebo a reclamação, diante de sua previsão legal.
Pois bem.
Direto ao ponto. O objetivo desta Reclamação é o reconhecimento de que o Juízo “a quo” extrapola julgado deste Tribunal, especificamente no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015453-40.2020.8.11.0000, que em sede de embargos de declaração, entendeu que havia necessidade de nova avaliação do imóvel em questão, mas apontou na ementa que a adjudicação havia sido desconstituída. (ID. Num. 90627958)
Após análise acurada, impõe-se reconhecer a necessidade de ajustamento da ementa combatida.
E, nesse aspecto, convém ressaltar que não é caso de responsabilizar o Magistrado “a quo”, que, certamente, apenas cumpriu os termos da ementa lançada (registre-se no ID. Num. 90627958), isto porque, efetivamente no julgamento da sessão virtual, o eminente Desembargador João Ferreira Filho votou no sentido apenas de que seja realizada nova avaliação, sem que fosse desconstituído qualquer ato – dentre ele – a adjudicação do imóvel.
Ocorre que no voto escrito fez constar que o Des. João Ferreira Filho desconstituiu a adjudicação do imóvel, em descompasso com o voto oral proferido na sessão virtual.
Assim, APRECIO o pedido de maneira monocrática, para o fim de JULGAR PROCEDENTE a reclamação nos termos requeridos, reconhecer o erro entre o voto oral e o voto escrito, CASSANDO a decisão combatida, uma vez que ela se mostra efetivamente contrária ao conteúdo real do voto proferido na sessão em que foram apreciados os Embargos de Declaração n. 1015453-40.2020.8.11.0000, devendo prevalecer o voto oral proferido pelo eminente Des. João Ferreira Filho, em detrimento do voto escrito (voto vista), tendo em vista que, frise-se, no voto oral, que efetivamente demonstra a vontade do julgador, NÃO HOUVE DESCONSTITUIÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL, mas sim foi exposto que haveria apenas a necessidade de nova avaliação do bem.
Determino que a Secretaria proceda à retificação do julgado, a fim de adequá-lo à realidade do julgamento em questão.
Remeta-se esta decisão ao Juízo “a quo”, juízo reclamado, para que tome as providências necessárias, NO SENTIDO DE MANTER A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO, conforme voto oral proferido na sessão do dia 15/06/2021; ou seja, a adjudicação terá efeito em sua concretude, após a realização da avaliação e seus desdobramentos.
Intime-se.
Após, ocorrendo o trânsito em julgado, arquive-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator